Tribunal: STF
Processo: AP 1740
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ofício encaminhado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP, no qual se comunica possíveis descumprimentos de medidas cautelares impostas à SUELI APARECIDA SOUZA RAMOS (eDoc. 51).



    Foram relatadas violações na área de inclusão em 2/3/2024 (de 09h00 às 11h18) e 3/3/2024 (de 11h50 às 20h30).



    Em 11/4/2024, após ser intimada, a defesa apresentou “Declaração de Ocupação, a fim de se comprovar as violações ocorridas no dia 02 e 03 de março de 2024” (eDocs. 52/53).



    A Declaração de Ocupação foi assinada por JUCILENE SANTOS SOUZA, CPF nº 032.062.055-73, atestando que “(...) nas datas de 02/03/2024 na parte da manhã por volta das 09:00h às 11:00h e 03/03/20214 das 11:00h às 20:00h, SUELI APARECIDA DE ROUZA RAMOS, prestou serviço em sua residência de faxineira e cozinheira, respectivamente, sem vínculo empregatício” (eDoc. 53).



    É o relatório. DECIDO.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Observo, porém, que a Defesa trouxe justificativa e anexou documento pertinente, confirmando que a ré prestou serviço de faxineira e cozinheira na residência de Jucilene Santos Souza em 2/3/2024 e 3/3/2024 durante o horário de violação na área de inclusão (eDoc. 53).



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente